Tribunal: TJDFT
Processo: 0736600-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736600-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHIMARRAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Chimarrão Transmissora de Energia S.A. contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, intimou a agravante para esclarecer se pretende litigar no foro em que está sediada (Rio de Janeiro/RJ) ou no foro de domicílio da ré (Recife-PE) - autos no 0725144-23.2024.8.07.0001, ID no 205945462. 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta que a decisão deixou de observar que deve ser observada a cláusula de eleição de foro, regularmente estabelecida entre as partes no momento da celebração do ajuste. 3. Afirma que não há abusividade na cláusula de eleição de foro, uma vez que as partes são capazes e estão bem assessoradas no âmbito da relação jurídica, de modo que não subsiste qualquer prejuízo a ser suscitado pela agravada. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a ação de conhecimento permaneça tramitando na Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo em vista a validade da cláusula de eleição de foro que consta nos contratos celebrados. 5. Preparo (IDs no 63552576 e no 63552578). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 9. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 10. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, não se pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 12. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2023). Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 13. Se a propositura da ação originária custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma que não guarda qualquer relação com o domicílio da agravante/autora (Rio de Janeiro/RJ) tampouco com o da agravada/ré (Recife/PE). 14. De uma forma hábil, buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 15. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico (PJe), pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial. 16. Como consequência da Internet e das oportunidades por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Países, estados, municípios e cidades ficaram juntos como nas lições escolares, no mapa mundi pendurado na parede de uma tradicional sala de aula ou girando em um globo terrestre sobre a mesa de quem viajava pelo mundo com a ponta do dedo, o que também caiu de moda com a Internet. Manteve-se apenas a ponta do dedo que girava o globo e agora movimenta a tela plana dos dispositivos eletrônicos em todas as direções ou os mouses. 17. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou muito perto. Mas ainda é preciso controlar a competência, sob pena de total desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes em geral. 18. Está em vigor desde a sua publicação a Lei no 14.879 de 4 de junho de 2024, que alterou o §1o (do) e inseriu o §5o no art. 63 do Código de Processo Civil: § 1o - A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. § 5o - O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. [grifado na transcrição] 19. Essa Lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio tempus regit actum, com aplicação imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (rebus sic stantibus). Ainda que não houvesse as justificativas já elencadas, há a inovação legal que supera todas as teses da agravante que, apesar da interposição do recurso hoje, não analisou a incidência da nova Lei, em vigor há meses. 20. Reitere-se que a agravante tem sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ e a agravada em Recife/PE. Logo, não há qualquer razão de fato ou de direito que justifique a cláusula de eleição do foro em Brasília/DF, evidenciado a sua ilegalidade e abusividade. 21. As alegações de que as partes possuem liberdade para eleger o foro de eleição sem observar qualquer critério foi superada pela alteração do art. 63, §§1o e 5o do CPC, supracitada. 22. ObIter dictum e a título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Essa súmula não sobreviveu à nova lei. 23. Não se admite, nem se admitia, com base na referida Súmula, a inobservância de regras básicas de competência, tampouco a possibilidade de inserir em contrato cláusula de eleição de foro com base em critérios completamente aleatórios, o que a torna abusiva. 24. Do mesmo modo, não há benefícios nem para a autora nem para a ré a ação tramitar em Brasília. A competência, em época de Processo Judicial eletrônico, passou a ser um conceito jurídico abstrato, devendo, antes, ser consideradas as consequências práticas da decisão que julga casos como este. 25. A solução é simples: enquanto não se criam regras específicas de competência virtual, a competência deve ser a do Juiz de proximidade para não desestruturar a organização judiciária. A conveniência não é critério para distribuição de ações e burla ao Juiz Natural, tal como reconhecido atualmente no CPC diante da alteração do texto legal. 26. O foro competente não é de livre escolha das partes, devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural. 27. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1902884, 07232830520248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. A decisão ainda permitiu que a agravante se manifeste quanto à opção pelo declínio da competência, para o seu domicílio ou para o foro em que a ré está estabelecida, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 29. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos indispensáveis à antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 30. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 31. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 32. Desnecessária a intimação da agravada para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi estabelecida na origem. 33. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para o foro de domicílio da agravante ou da agravada, a depender da opção que for manifestada. 34. Precluída esta decisão, retornem-me os autos 35. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO